Tribunal: TJBA
Processo: 8014203-05.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014203-05.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES (OAB:MA19212-S), IGOR MACEDO FACO (OAB:CE16470-A) AGRAVADO: ELISANGELA DOS SANTOS DE JESUS Advogado(s): EMERSON FREITAS SANTANA (OAB:BA81581), ANDRE LUIZ DIAS FILHO (OAB:BA82058) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ROL ANS MITIGADO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, concedeu tutela de urgência para determinar a autorização e custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, consistentes em dermolipectomia para correção de abdome em avental, tratamento cirúrgico da diástase dos músculos retos abdominais e correção de lipodistrofia em dorso e flancos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde pode negar cobertura a procedimentos cirúrgicos indicados a paciente submetida à cirurgia bariátrica, sob o argumento de natureza estética e ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS. III. Razões de decidir 3. As relações entre operadoras de plano de saúde e beneficiários submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor e consideradas nulas quando restrinjam direitos inerentes à natureza do contrato. 4. A prova documental demonstra que a paciente, após significativa perda ponderal decorrente de cirurgia bariátrica, passou a apresentar excesso de pele e alterações funcionais, com ocorrência de assaduras, foliculites, dores lombares e limitações físicas, circunstâncias que motivaram a indicação médica dos procedimentos cirúrgicos. 5. As cirurgias indicadas possuem caráter reparador e funcional, constituindo etapa complementar do tratamento da obesidade mórbida, não se confundindo com procedimentos meramente estéticos. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.069, firmou entendimento de que é obrigatória a cobertura de cirurgia plástica reparadora ou funcional indicada a paciente pós-cirurgia bariátrica, por integrar o tratamento da obesidade mórbida. 7. Demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da manutenção das complicações físicas e psicológicas da paciente, mostra-se adequada a concessão da tutela de urgência. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "1. É obrigatória a cobertura, pelos planos de saúde, de cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional indicadas a paciente submetido à cirurgia bariátrica, por integrarem o tratamento da obesidade mórbida. 2. Comprovada a indicação médica e o caráter funcional do procedimento, é abusiva a negativa de cobertura fundada em exclusão contratual ou ausência de previsão no rol da ANS." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 47 e 51, IV; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, II, e 35-F. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.870.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13.09.2023; STJ, REsp nº 1.757.938/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.02.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1.656.178/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.08.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8014203-05.2026.8.05.0000; Recorrente: Hapvida Assistência Médica Ltda; Recorrido: Elisangela dos Santos de Jesus; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator